Tribunal: TJPA
Processo: 0043818-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043818-88.2012.8.14.0301

APELANTE: GERTRUDES DA COSTA COELHO

APELADO: FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA, CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043818-88.2012.8.14.0301

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: GERTRUDES DA COSTA COELHO

ADVOGADOS: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10758 e TATYANA CRISTINA MOURÃO JATAHY – OAB/PA 20235

APELADOS: FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA e CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: ANDERSON MAIA ALMEIDA – OAB/PA 17561

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. USUCAPIÃO DE IMÓVEL FINANCIADO. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM 1% SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A averbação em cartório da transferência de propriedade do imóvel não constitui documentação essencial para a propositura de ação de imissão na posse;

2.

Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;

3.

No mérito, não é aplicável a aquisição por usucapião com base na posse decorrente de cessão de direitos e obrigações relativas a contrato de mútuo de imóvel originariamente financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação;

4.

É devida a indenização por lucros cessantes, no valor mensal correspondente a 1% sobre o valor do contrato de compra e venda (art. 37-A da Lei nº 9.514/97);

5.

Não cabe a redução da condenação em honorários advocatícios já fixados no mínimo legal;

6.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GERTRUDES DA COSTA COELHO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA e CRISTIANE NORONHA PESTANA PINHEIRO DE SOUSA, para manter a imissão dos autores na posse do imóvel e condenar a requerida

ao pagamento de ocupação mensal fixada em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato de compra e venda, de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) no período que compreende a notificação extrajudicial, em 31/07/2012 e a efetiva imissão da posse, em 10/03/2014.

Na exordial (Id. 12329712), os autores alegaram que adquiriram da Caixa Econômica Federal, em 26/07/2012, o imóvel objeto da demanda, porém a ré permaneceu na posse e recusou-se a desocupar o bem.

A ré, em contestação (Id. 12329787, p. 3), afirmou que adquiriu o imóvel em 1994, mediante contrato verbal celebrado com o senhor Antônio Donizete, e desde então exerceu a posse mansa e pacífica.

Em réplica (Id. 12329802), os autores sustentaram a impossibilidade de usucapião de imóvel sob contrato de financiamento não quitado e sem a ciência do agente financiador.

O Juízo de origem julgou procedente a ação (Id. 12329826).

A ré interpôs Apelação (Id. 12329827, p. 4) arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial em razão da ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, o título de propriedade. No mérito, sustentou a ocorrência de usucapião urbana especial, visto que residiu no imóvel por mais de 18 (dezoito) anos, durante os quais não foi notificada de qualquer medida extrajudicial. Aduziu que não foi comprovada nos autos a compra e venda do imóvel, pois não constam comprovantes de pagamento do financiamento nem a averbação em cartório do título translativo. Argumentou o descabimento de indenização, uma vez que ocupou o imóvel licitamente, bem como a desproporcionalidade do valor arbitrado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o
quantum
indenizatório e o percentual da condenação em honorários.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Quanto à preliminar de inépcia de inicial, os autores comprovaram a arrematação e financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal (Id. 12329767 e Id. 12329768), documentação suficiente para o ajuizamento da ação de imissão na posse, não se exigindo a averbação em cartório da transferência de propriedade do imóvel (STJ, REsp 1724739/SP, Terceira Turma, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 29/03/2019).

Rejeito a prefacial
.

No mérito, cinge-se a matéria do recurso à presença dos requisitos para usucapião do imóvel pela apelante.

A apelante juntou, na contestação, documento de procuração pública (Id. 12329793, pp. 4-5) datada de 14/04/2000 e outorgada por Antônio Donizete Diniz, constituindo-a como sua procuradora para representá-lo junto à Caixa Econômica Federal relativamente ao imóvel objeto da demanda. Também juntou comprovantes de pagamento de taxa condominial em datas compreendendo o período de dezembro de 1999 e janeiro de 2012 (Id. 12329794, p. 2 e seguintes), bem como recibos referentes a serviços executados no imóvel em 1995 (Id. 12329798, p. 3 e seguintes). Em audiência (Id. 12329820), as testemunhas DAVI SANTANA DA SILVA e ADRIANO CARVALHO DA CONCEIÇÃO declararam que a apelante residia no imóvel desde o ano de 1994.

Embora tenha sido demonstrado o exercício da posse ininterrupta do imóvel há mais de quinze anos, a procuração pública de Id. 12329793, p. 4 indica que a apelante foi constituída como procuradora para gerir o imóvel, inclusive no que diz respeito ao mútuo que seria contraído com a Caixa Econômica Federal. A posse decorrente de cessão de direitos e obrigações relativas a contrato de mútuo de imóvel originariamente financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação é incompatível com o requisito do
animus domini
, não sendo apta a amparar a pretensão à aquisição por usucapião (STJ, REsp 1501272/SC, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/05/2015).

Portanto, são cabíveis a imissão na posse e o pagamento de indenização por lucros cessantes em favor dos autores pelo período em que a ré ocupou o imóvel, a contar da notificação extrajudicial até a efetiva imissão na posse.

O valor fixado pela sentença, de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato de compra e venda (R$ 46.000,00), possui amparo legal no art. 37-A da Lei nº 9.514/97, sendo, inclusive, vedado ao julgador reduzir discricionariamente a taxa de ocupação de imóvel com alienação fiduciária, conforme o entendimento do STJ (REsp 1999485/DF, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022).

Tampouco cabe a redução do percentual fixado pela sentença a título de honorários advocatícios, de 10% (dez por cento), que já corresponde ao mínimo legal (art. 85, § 2º do CPC).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a cobrança na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024